Tribunal: TJSP
Processo: 1004147-53.2018.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004147-53.2018.8.26.0024/50000, da Comarca de Andradina, em que são embargantes
JULIO CESAR ROSA e ANDREIA SILVA DE PAULA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANDRADINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004147-53.2018.8.26.0024/50000 -Voto no
2
Voto no 17667
Embargos de Declaração no 1004147-53.2018.8.26.0024/50000
Comarca: Andradina
Embargante(s): Júlio César Rosa e Andreia Silva de Paula
Embargado(a)(s): Município de Andradina
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade, contradição e
omissão no julgado. Absoluta inexistência. Caráter infringente.
Inadmissibilidade.
Prequestionamento.
Prescindibilidade.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 364/374 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
de apelação interposto para a reforma de sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido vestibular para constituir a servidão administrativa a favor do
autor nos imóveis descritos na inicial, condenando-o ao pagamento, a título de
indenização, de R$ 35.335,51 para Célio Dobre Barbosa, R$ 22.251,93 para Júlio
Cesar Rosa e R$ 35.546,75 para Andréia Silva de Paula, sobre os quais serão
acrescidos juros compensatórios de 12% ao ano, a partir da data da imissão de posse
(Súmula 56, STJ) e juros moratórios de 6% ao ano (Súmula 70, STJ), a partir do
trânsito em julgado da sentença.
A embargante sustentou, em resumo, a necessidade de
prequestionamento expresso dos dispositivos relacionados à matéria debatida nos
autos.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos, pois
inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão, conforme disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004147-53.2018.8.26.0024/50000 -Voto no
3
no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil.
Não há omissão alguma. Não se cogita de obscuridade. Nem
há se falar em contradição. O v. Acórdão examinou a controvérsia judicial
integralmente.
Os argumentos constantes do presente recurso demonstram a
insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que não acolheu a
fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é suficiente
e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de declaração.
O caráter infringente é admissível somente nas hipóteses em
que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação do
pronunciamento judicial embargado.
Além
disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos suscitados
pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos termos do artigo 489,
IV, do Código de Processo Civil de 2015.
Em outras palavras, o julgamento foi proferido à luz dos
argumentos e provas oferecidas por ambas as partes, durante toda tramitação do
processo, não sendo possível vislumbrar qualquer premissa fática ou jurídica,
ressalvada aquelas acolhidas, que possam em tese ou em concreto infirmar as
conclusões lançadas, no esteio da abordagem contida em fundamentação.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004147-53.2018.8.26.0024/50000 -Voto no
4
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida (Superior Tribunal de Justiça, 1a Seção, EDcl no
Mandado de Segurança no 21.315-DF (2014/0257056-9), Relator Ministro Herman
Benjamin, julgado em 8/6/2016).
Outrossim,
descabe
o
prequestionamento
estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido apenas
para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
É prescindível o prequestionamento para a manifestação expressa dos dispositivos
legais, bastando a solução, por completo, da controvérsia judicial.
Por fim, em caso de eventual interposição de recursos
extraordinários, é facultado aos Tribunais Superiores, considerar incluídos no
acórdão os elementos que os embargantes suscitaram (art. 1.025, do CPC/15),
inexistindo qualquer prejuízo à parte.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator